Tribunal: CARF
Processo: 10675.003602/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003602/2003-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.677 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
XINGULEDER COUROS LITDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003602/2003-91
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003602/2003-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3402-003.486, de 29 de novembro de 2016, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu parcial provimento ao
recurso voluntário para excluir a cobrança da multa de mora, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. ACRÉSCIMO DA
TAXA SELIC. VEDAÇÃO. ORIENTAÇÃO DO STJ PARA O IPI. INAPLICÁVEL.
Especificamente no caso da contribuição ao PIS e da Cofins apuradas pelo regime não
cumulativo, o ressarcimento de saldos credores não se sujeita à remuneração pela Taxa
Selic em virtude de expressa vedação nesse sentido, contida nos artigos 13 e 15 da Lei
no 10.833/2003.
O entendimento veiculado pelo Recurso Especial no 1.035.847, sob o rito do artigo 543-
C do anterior CPC, que diz respeito ao ressarcimento de créditos de IPI, não pode ser
estendido para o ressarcimento de créditos das contribuições sociais não cumulativas,
eis que, para essas, há a vedação de atualização monetária expressa em lei ordinária, o
que não ocorre para o IPI.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PER/DCOMP.
CONFIGURAÇÃO
DE
PAGAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXONERAÇÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
A compensação tributária, efetivada pelo contribuinte por meio de PER/DCOMP,
constitui sistemática que acarreta num encontro de contas, tendo como resultado a
extinção de duas obrigações contrapostas: relação jurídica tributária, em que o
contribuinte tem débito perante o Fisco; e relação jurídica de restituição de indébito ou
ressarcimento, na qual o contribuinte tem direito a crédito a ser pago pelo Fisco (artigo
170, CTN e artigo 74 da Lei n. 9.430/96). Há, portanto, concomitante pagamento de
tributo e restituição do indébito ou ressarcimento do tributo. Ou seja, na compensação
tributária há sim pagamento, de modo que é figura passível de ser abrangida pelo
benefício da denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa moratória, nos
termos do artigo 138 do CTN.
Recurso Voluntário provido em parte.

Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003602/2003-91

Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial quanto à exclusão da multa de mora em razão de suposta
caracterização de denúncia espontânea pela compensação. Para comprovar o dissenso
interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 1402-002.309 e 3301-01.282.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de 31 de
maio de 2017, proferido pelo ilustre Presidente da 4a Câmara da 3a Seção, considerando como
comprovada a divergência jurisprudencial.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo
e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, cinge-se a controvérsia à exclusão da multa de mora em razão de
suposta caracterização de denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, pela compensação.
O acórdão recorrido entendeu pela possibilidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea para exclusão da multa de mora, tendo em vista a realização da extinção do crédito
tributário por meio de compensação.
Entende-se não merecer reforma o acórdão recorrido, pois a compensação
equipara-se ao instituto do “pagamento”, sendo este referido em diversas passagens do CTN de
forma mais ampla, como adimplemento da obrigação. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça
– STJ, nos julgados REsp 1.122.131/SC e o Ag Rg no REsp 1.136.372, externa posição de que a
compensação tem efeito extintivo, sob condição resolutória, e na hipótese de não ser
homologada, o débito tributário será exigido acrescido de multa moratória, uma vez que também
perde o efeito da denúncia espontânea. Nesse sentido, vem decidindo a 1a Turma da CSRF,
conforme fundamentos expostos no Acórdão no 9101-003.687, de 07 de agosto de 2018, cujos
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003602/2003-91

fundamentos são abaixo transcritos, passando a integrar o presente voto também como razões de
decidir:
[...]
O presente caso exige que se compreenda a hipótese de incidência do art. 138
do CTN, especialmente quanto à exigência de extinção do crédito tributário por
meio de “pagamento” ou de “compensação”.
art. do CTN possui a seguinte redação
rt. . responsabilidade é e clu da pela den ncia espont nea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do dep sito da import ncia arbitrada pela autoridade administrativa,
uando o montante do tributo dependa de apuração.
ar grafo nico. Não se considera espont nea a den ncia apresentada ap s o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscali ação,
relacionados com a infração.
n cleo da presente discussão consiste em saber se o termo “pagamento”,
adotado pelo art. 138 do CTN (acima sublinhado), tem o sentido restritíssimo de
“ uitação em dinheiro” ou se contempla acepção mais ampla de adimplemento,
abarcando, no caso, a compensação tributária.
De início, é necessário observar que o legislador nem sempre utiliza o
voc bulo “pagamento” no sentido de uitação em dinheiro, valendo­se deste em sua
acepção mais ampla de adimplemento. É o que se verifica em variados exemplos
colhidos tanto de leis ordinárias como de leis complementares, conforme se passa
a analisar antes de adentrar ao mérito em si do art. 138 do CTN.
Primeiramente, note-se a redação do art. 150 do CTN:
rt. . lançamento por homologação, ue ocorre uanto aos tributos cu a legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Note­se ue o CTN utili ou a dicção “antecipar o pagamento” no sentido de
antecipar o adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa. Não
h d vidas ue o contribuinte, mediante declaração e compensação regularmente
levadas a termo, ir consumar o t pico “lançamento por homologação” tutelado pelo
art. 150 do CTN.
Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados, proferidos pela
Primeira e Segunda Turma do STJ, que consideram indiferente o adimplemento
dar-se mediante pagamento em dinheiro ou compensação tributária para a incidência
do art. 150 do CTN:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO
C N . T. . . F C
T . . . C N T T
C T T T . N . N F NT N T T
C N . . T N C
N N . T. , o, CTN. T C T .
PAGAMENTO ANTECIPADO.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003602/2003-91

. No caso concreto, o crédito tribut rio foi constitu do na data do protocolo do pedido
de compensação , por força do o do art. da ei n. . . ogo,
como até maio de , a dministração não havia se manifestado sobre o
referido pleito, ocorreu a homologação t cita prevista no o do art. do CTN.
2. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1320994/RS, Rel. inistro N T N ,
TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 22/10/2014)

T T . NT N C C . C .
N NT

NT .

C T NT

N .
NT C . C NC . T N C . F T
. T. , o, CTN. . pra o decadencial para o
lançamento suplementar de tributo su eito a homologação recolhido a menor em
face de creditamento indevido é de cinco anos contados do fato gerador,
conforme a regra prevista no art. , o, do CTN. recedentes g g nos
sp . . , el. inistro enedito onçalves, rimeira eção, e
; g g no sp . . , el. inistro auro Campbell
Marques, SEGUNDA TU , e . . gravo regimental não
provido. g g no sp , el. inistro N T N ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013)
Prosseguindo a análise ora empreendida, verifica-se que o mesmo se verifica,
por exemplo, em relação ao art. 9o , § 2o, da Lei n. 9.532/97. Esse enunciado
prescritivo estabelece, em seu caput, ue, “à opção da pessoa ur dica, o saldo
do lucro inflacionário acumulado, existente no último dia útil dos meses de
novembro e dezembro de 1997, poderá ser considerado realizado integralmente e
tributado à al uota de de por cento”. ara ue essa opção fosse e ercida, o
legislador re uereu a sua manifestação mediante o adimplemento do tributo
correspondente, em uota nica. Não h sinais de ue o legislador procurou se referir
a uitação em dinheiro, mas sim às hip teses ue legitimamente condu am ao
adimplemento da obrigação, como é o caso da compensação.
Esse foi precisamente o entendimento adotado por esta 1a Turma da CSRF,
em julgamento recente sobre o tema:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003, 2004
SALDO ACUMULADO DE LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO
INTEGRAL EM COTA ÚNICA. COMPENSAÇÃO.
À opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro inflacionário acumulado, existente no
último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1997, poderia ser
considerado realizado integralmente e tributado à alíquota de dez por cento (Lei n.
9.532/1997, art. 9o). Exercício da opção mediante o adimplemento do valor
correspondente. A regular compensação, assim como a regular quitação em
dinheiro, era meio hábil para o exercício da opção.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF n. 10
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao lucro
inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua efetiva realização.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003602/2003-91

(CSRF, 9101-002.352, 14/06/2016)
Adentrando no mérito do presente recurso, verifica-se que, tal como se
dá com os outros dispositivos citados, incluindo o art. 150 do CTN, embora o art. 138
do CTN, te tualmente adote o termo “pagamento”, não procura restringir o
instituto da denúncia espontânea às hipóteses de quitação em dinheiro,
requerendo o adimplemento em sentido amplo, o que inclui a compensação
tributária.
A Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012, posteriormente cancelada pela
Nota Técnica no 1 COSIT, de 12.06.2012, chegou a reconhecer de ofício, com o
propósito de colocar fim aos litígios sobre a matéria, o sentido amplo de
“pagamento”, para abranger hip teses de adimplemento como a “compensação”, in
verbis:
“ . Com relação à aplicabilidade da den ncia espont nea na compensação de tributos,
não se pode perder de vista ue pagamento e compensação se e uivalem; ambos
apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são e atamente os mesmos a
e tinção do crédito tribut rio. Como conse u ncia, a compensação também é
instrumento apto a configurar a den ncia espont nea.
18.1 Tanto é assim que o art. 28 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, ao dar nova
redação ao art. da ei no . , de de agosto de , conferiu à compensação o
mesmo tratamento dado ao pagamento para efeito de redução das multas de
lançamento de of cio.
. ssa e uiparação do pagamento e compensação na den ncia espont nea
resulta da aplicação da analogia, prevista como método de integração da
legislação pelo art. , , do CTN.
. essa forma, respondendo às indagaç es formuladas nas letras h e i do item
3 desta Nota Técnica:
a se o contribuinte não declara o débito na CTF, porém efetua a compensação
desse débito na Dcomp, sendo os atos de confessar e compensar concomitantes,
aplicasse o mesmo raciocínio previsto no item 10, ou seja, neste caso resta configurada
a den ncia espont nea prevista no art. do CTN”
O entendimento esposado pela Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012 não
merece reparo.
Vale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolut ria. ignifica di er ue, se porventura a
compensação não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia
espontânea, com a exigência do débito tributário com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e.
STJ, é importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao
entendimento que acolho no presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do STJ
apresentam precedentes em que aplicam a norma do art. 138 do CTN de forma que o
termo “pagamento” assuma a acepção de “adimplemento”. Conforme a
interpretação levada a termo nos ulgados a seguir, h den ncia espont nea
mediante o adimplemento integral do débito tribut rio antes da ação fiscal,
independentemente deste se dar mediante pagamento em dinheiro ou compensação
C C T T . N .
C C C F T
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003602/2003-91

NF N NT . N NC NT N . C N C NT . T T
PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E ANTES DA
ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
. decisão embargada afastou o instituto da den ncia espont nea, contudo se omitiu
para o fato de ue a hip tese dos autos, tratada pelas inst ncias ordin rias,
refere­se a tributo su eito a lançamento por homologação, tendo os ora embargantes
recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento fiscalizatório
administrativo.
. erifica­se estar caracteri ada a den ncia espont nea, pois não houve
constituição do crédito tribut rio, se a mediante declaração do contribuinte, se a
mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu respectivo
pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos. demais, a
compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolut ria, ou
se a, a den ncia espont nea ser v lida e efica , salvo se o Fisco, em
procedimento homologatório, verificar algum erro na operação de compensação. Nesse
sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp 1.136.372/RS, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/5/2010.
. demais, ine istindo prévia declaração tribut ria e havendo o pagamento do tributo
antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das multas
moratórias e punitivas.
. mbargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)
NT C C . N NC
NT N .
C N .
C CT .

T C C C . N C NC .
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
. Fundada a decisão na urisprud ncia dominante do Tribunal, não h falar em bice
para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557 do
Código de Processo Civil.
2. Caracteri ada a den ncia espont nea, uando efetuado o pagamento do tributo em
guias F e com a compensação de v rios créditos, mediante declaração à eceita
Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as multas
moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1136372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 18/05/2010,
O mesmo entendimento tem sido adotado por este Tribunal
administrativo, como se observa desta recente decisão da Turma rdin ria da
C mara da a eção
C T T T N C . C . C N
. N NC NT N C CT . C
DA MULTA DE MORA. STJ. RECURSO REPETITIVO. N
C F . tinto, por meio de eclaração de Compensação homologada, Crédito
tribut rio antes não declarado à administração tribut ria, resta caracteri ada a
den ncia espont nea prevista no art. do C digo Tribut rio Nacional, com
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003602/2003-91

e clusão da multa de mora segundo interpretação do uperior Tribunal de ustiça
em ulgamento de recursos repetitivos, de aplicação obrigat ria no mbito do C F.
(Acórdão 3401002.706, Sessão de 21/08/2014)
Nesse cenário, a norma do art. 138 do CTN não se aplica apenas às hipóteses de
pagamento em dinheiro: a norma de denúncia espontânea incide igualmente em
face de outras hipóteses em que haja equivalente adimplemento, como é o caso
da regular compensação tribut ria. Não se trata de interpretação ampliativa ou
restrintiva, mas de reconhecimento do mbito de incid ncia prescrito pelo
legislador. Não h ue se falar, por conseguinte, em ofensa ao art. do CTN.
[...]
Por fim, deve-se ressaltar que no caso dos autos houve a homologação parcial dos
pedidos de compensação transmitidos pelo contribuinte, não tendo sido homologadas
completamente, sendo uma das razões, porque, como entendeu a DRF de Juiz de Fora/MG
(conforme relatório do acórdão recorrido e-fls. 1.306 a 1.315), não seria possível a exclusão dos
juros e da multa de mora, por afastar a denúncia espontânea. Portanto, a compensação extinguiu,
ainda que em parte, o crédito tributário, demonstrando que também é forma de adimplemento e
podendo ser aplicado o instituto da denúncia espontânea.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Redator designado
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento a
respeito da matéria em julgamento.
Como bem delimitado pela ilustre relatora, cinge-se a controvérsia à exclusão da
multa de mora em razão de suposta caracterização de denúncia espontânea, prevista no art. 138
do CTN, pela compensação. O acórdão recorrido entendeu pela possibilidade de aplicação do
instituto da denúncia espontânea para exclusão da multa de mora, tendo em vista a realização da
extinção do crédito tributário por meio de compensação. A Fazenda Nacional defende que não
está caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve pagamento e sim compensação.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003602/2003-91

Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro
Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-9, sobre a aplicação do
instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
previamente declarados pelo contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento
fora do prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou
consignado o entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que
o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por
homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o
pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela denúncia
espontânea quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a seguir transcrita).
EMENTA
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003602/2003-91

procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003602/2003-91

(REsp 1149022 SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e alterações, determina que
as matérias de Repercussão Geral sejam reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pela
contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo contribuinte, mas foi pago, pode-
se configurar a denúncia espontânea, desde que ocorram as demais hipóteses do art. 138 do
CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento sem qualquer ação
prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a denúncia espontânea, inclusive em relação
à multa de mora.
No presente caso, em síntese, o contribuinte confessou seus débitos, porém não
efetuou o seu pagamento, e sim apresentou declaração de compensação.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art. 138
do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No presente caso apesar
do contribuinte ter confessado o débito por meio das declarações de compensação, esta confissão
não veio acompanhada do pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá
sempre de sua homologação posterior, expressa ou tácita.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.003602/2003-91

Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário,
pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a nenhuma condição e
o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital